Tribunal: TJES
Processo: 5013479-73.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5013479-73.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: EULLER ROSARIO DE SOUZA RELO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.

REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA BALIZAS “MOTIVOS”, “CIRCUNSTÂNCIAS” E “CONSEQUÊNCIAS”.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE.
REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

1. Em relação aos vetores “motivos” e “consequências”, a negativação procedida é inidônea, uma vez que os fundamentos utilizados, quais sejam, de que o réu praticou o crime para obter lucro, e que se trata de um delito que atinge a sociedade, são conceitos vagos e abstratos, inerentes ao tipo penal.

2. No entanto, correta a desvaloração da baliza “circunstâncias”, pois a variedade das drogas apreendidas (cocaína e maconha) permite a exasperação da pena-base, devendo ser mantida, no patamar fixado na sentença e mantido no acórdão, ainda mais quando a fração de aumento é inferior a 1/6 (um sexto).

3. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que o requerente foi preso, na posse de uma pistola .40 e 10 (dez) munições, além de terem sido apreendidas 02 (duas) balanças de precisão, 02 (dois) rádios comunicadores, 02 (duas) bases para carregar rádios comunicadores e 01 (uma) bateria para rádio comunicador, a revelar que o requerente fazia da traficância o seu meio de vida, sendo nítida a sua dedicação à atividade criminosa.

4. Revisão criminal improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

26/02/2024

EXTRAORDINÁRIA

REVISÃO CRIMINAL Nº 5013479-73.2023.8.08.0000

SEM NOTAS ORAIS.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5013479-73.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: EULLER ROSARIO DE SOUZA RELO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: KALINA NICOLETTI DOS SANTOS - ES32182-A

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
EULLER
ROSÁRIO DE SOUZA
RELO
, fundada no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição do v. acórdão (id 6576043), de Relatoria do eminente Des. Fernando Zardini Antônio, à época componente da 2ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça que, nos autos da apelação criminal nº 0023358-59.2019.8.08.0024, manteve, à unanimidade de votos, a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vitória-ES, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 33, c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.434/06), às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 800 (oitocentos) dias-multa.

O acórdão, restou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. PENA-BASE ESTABELECIDA DE ACORDO COM ARTIGO 42 DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As circunstâncias expressas no art. 42 da Lei nº 11.343/06 são preponderantes sobre as elencadas no art. 59 do Código Penal, motivo pelo qual, dada as particularidades do caso concreto, como a quantidade de drogas e as circunstâncias da apreensão, a pena base fixada, apresenta-se adequada à reprovação e prevenção do crime. 2. Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Classe: Apelação, 0023358-59.2019.8.08.0024, Des. Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

Aduz a defesa, em síntese, que na primeira fase da dosimetria, a majoração da pena-base não foi devidamente fundamentada, bem como, na terceira fase, não houve o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Contextualizando o caso, narra a denúncia (id 6575631) que, no dia 15 de agosto de 2019, o aqui requerente e o corréu SHESLEY MORAES MAPELLI, estavam juntos em uma residência, localizada no bairro Cruzamento, em Vitória-ES, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, e tinham em sua posse 13 (treze) pinos de cocaína e 14 (quatorze) buchas de maconha, além de 02 (duas) balanças de precisão, 01 (uma) pistola .40, contendo 10 (dez) munições, 02 (dois) rádios comunicadores, 02 (duas) bases para carregar rádios comunicadores e 01 (uma) bateria para rádio comunicador, quando foram flagrados em seus atos por policiais militares.

Quanto a alegação de ausência de fundamentação, para majorar a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa, na primeira fase dosimétrica, verifico que o Magistrado, negativou as balizas “motivos”, “circunstâncias” e “consequências”.

Em relação aos vetores “motivos” e “consequências”, tenho que a negativação procedida é inidônea, uma vez que os fundamentos utilizados, quais sejam, de que o réu praticou o crime para obter lucro, e que se trata de um delito que atinge a sociedade, são conceitos vagos e abstratos, inerentes ao tipo penal.

No entanto, reputo correta a desvaloração da baliza “circunstâncias”, pois a variedade das drogas apreendidas (cocaína e maconha) permite a exasperação da pena-base, devendo ser mantida, no patamar fixado na sentença e mantido no acórdão, ainda mais quando a fração de aumento é inferior a 1/6 (um sexto).

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do STJ:

“(...)
1. A jurisprudência desta Corte reafirmou antigo entendimento segundo o qual elementos do caso concreto tais como a quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendidas podem ser utilizados, a critério do magistrado, de forma fundamentada e alternativamente, como fundamento idôneo para exasperar a pena-base, na primeira fase da dosimetria
, ou para modular o redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na terceira fase, incidindo em fração de diminuição de pena diversa da máxima. Precedentes, inclusive pela Terceira Seção desta Corte. (grifo nosso)

2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 827.631/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

Indo adiante, quanto ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado, não vejo motivo para acolher a pretensão defensiva, uma vez que o requerente foi preso, na posse de uma pistola .40, com 10 (dez) munições, além de terem sido apreendidas 02 (duas) balanças de precisão, 02 (dois) rádios comunicadores, 02 (duas) bases para carregar rádios comunicadores e 01 (uma) bateria para rádio comunicador, a revelar que fazia da traficância o seu meio de vida, sendo nítida a sua dedicação à atividade criminosa.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...
)
V -
O acórdão impugnado fundamentou de forma idônea o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava a atividade criminosa - traficância, porquanto "apreendidos sete cadernos contendo anotações típicas da contabilidade do tráfico, rádios comunicadores, dinheiro de origem ilícita, balança de precisão, além de munições, permitem concluir, tratar-se o Apelado de um traficante contumaz, que estava inserido na atividade criminosa de forma profissional", (fl. 32) sendo que os elementos probatórios demonstraram que não se tratava de traficante ocasional. Tudo isso, são elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
.(...
)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 733.020/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.)

Desta forma, tenho que a pena imposta de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 800 (oitocentos) dias-multa, não merece qualquer reparo, devendo ser mantida.

Isto posto, na linha do parecer do douto Subprocurador-Geral de Justiça (id 6910256),
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.